Tribunal: TJSP
Processo: 2225161-04.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA CONTRA A TELEFÔNICA. REFORMA. RADIOGRAFIA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA. AQUISIÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DURANTE O PERÍODO DELIMITADO PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA CONTRA A TELEFÔNICA. REFORMA. RADIOGRAFIA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA. AQUISIÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DURANTE O PERÍODO DELIMITADO PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL, NO QUE COUBER, SOBRE A APRESENTAÇÃO DA RADIOGRAFIA, OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO E CONSECTÁRIOS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO À SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. EVENTOS SOCIETARIOS. NECESSIDADE DE CONSIDERAR AS OPERAÇÕES DE GRUPAMENTO E DESDOBRAMENTO ACIONÁRIOS OCORRIDAS ENTRE A DATA DE EMISSÃO DAS AÇÕES E O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. JULGAMENTO DO RESP No 1.647.879/SP QUE TRATOU DE QUESTÕES ESPECÍFICAS DO TEMA 667 (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.387.249/SC). INTERPRETAÇÃO DESSA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO NO SENTIDO DE SER DE RIGOR A INCLUSÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS NO CÁLCULO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA PORQUE ELES ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADOS COM O ASPECTO ESTRUTURAL DAS AÇÕES E NÃO SÓ COM O VALOR ECONÔMICO DELAS. ASSIM, AINDA QUE NÃO HAJA PEDIDO EXPRESSO, ELES DEVEM SER OBSERVADOS. DOBRA ACIONÁRIA. DIREITO RECONHECIDO, À LUZ DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DA CÂMARA.
PROVIMENTO, EM PARTE.